Tribunal: TJDFT
Processo: 0713592-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie AI - Agravo de Instrumento Processo N. 0713592-06.2020.8.07.0000- AI Agravante VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA Agravada TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela VIPLAN – Viação Planalto Ltda. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 20a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0708597-15.2018.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, autorizou o levantamento dos valores expropriados, nos seguintes termos (Id. 63733270 dos autos de origem): “Oficie-se às instituições financeiras responsáveis para que transfiram os valores depositados nos IDs 53056583 e 57103399 para a conta indica pela parte exequente no ID 63650812.” Pede a Agravante, em suma, a suspensão do alvará de levantamento dos valores. Narra que interpôs Agravo de Instrumento contra a decisão que determinou a penhora do faturamento da empresa, consistente nos frutos provenientes da sua propriedade. Informa que o referido recurso foi suspenso, em razão da apreciação do Conflito de Competência de no 0707596- 61.2019.8.07.0000, no qual se discute a possibilidade de o Juiz a quo realizar atos de expropriação em detrimento do Juízo Universal. Salienta que, se reconhecida a incompetência absoluta do juízo para a realização dos atos expropriatórios, todos os atos constritivos serão anulados, razão pela qual se deve obstar o levantamento de qualquer quantia. Requer a concessão do efeito suspensivo, para suspender os efeitos da r. decisão e impedir o levantamento dos valores, até o julgamento do mérito do recurso. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. Preparo comprovado – Id. 16291166 e Id. 16291170. Decido. Conforme relato, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela VIPLAN – Viação Planalto Ltda. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 20a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0708597-15.2018.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, autorizou o levantamento dos valores expropriados. Vê-se que os argumentos lançados no presente Agravo são os mesmos já exaustivamente analisados nos autos dos Agravos de Instrumento nos. 0726854-57.2019.8.07.0000, 0708649-77.2019.8.07.0000 e 0706319-73.2020.8.07.0000. Nos autos do Agravo de Instrumento no 0708649-77.2019.8.07.0000, foi assinalado que o Conflito de Competência n° 0707596-61.2019.8.07.0000 reconheceu a competência do Juízo a quo (20a Vara Cível de Brasília), razão pela qual foi determinada a continuação dos atos expropriatórios, uma vez que não subsiste qualquer efeito suspensivo a justificar a paralisação do cumprimento de sentença. A questão relativa à penhora do faturamento da empresa também foi devidamente apreciada, com os seguintes fundamentos: “No tocante à nomeação da penhora dos créditos “que possui perante o Distrito Federal, nos autos do processo 23.365/96, Apelação 51.736/99, que tramita perante a 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal”, razão não assiste à Agravante. Como é sabido, a execução é regida pelos princípios da menor onerosidade e da efetividade da tutela executiva, sendo o primeiro voltado à proteção do devedor, enquanto o último visa à defesa dos interesses do credor. Tratando-se de princípios que são, a priori, conflitantes, compete ao juiz, a partir da análise do caso concreto, exercer um juízo de ponderação, com o objetivo de encontrar a solução que melhor atenda aos fins da justiça, sem esvaziar completamente o conteúdo das normas processuais em questão e desprezar integralmente o sentido de proteção previsto em ambos os princípios. O Código de Processo Civil, disciplinando a temática, estabelece parâmetros para o exercício desse juízo de ponderação, conforme se depreende do art. 805, in verbis: “Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.” Na espécie, a Agravante afirma que ofereceu a penhora os créditos judiciais que tem a receber do Distrito Federal, uma vez que a penhora dos aluguéis constitui faturamento da empresa e é mais gravosa à Executada. Ocorre que a aplicação do princípio da menor onerosidade requer a indicação de outros meios mais eficazes e menos onerosos ao credor, o que não ocorre na espécie, pois o crédito oriundo de processo judicial contra o Distrito Federal é submetido ao regime de precatório. Além do mais, a aplicação do princípio da menor onerosidade requer a indicação de outros meios mais eficazes e menos gravosos ao credor, o que não ocorre na espécie. Nesse sentido é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE IMÓVEL COMERCIAL. ONEROSIDADE EXCESSIVA. INEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE. ENUNCIADO No 451 DA SÚMULA DO STJ. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. I - O princípio da onerosidade excessiva, previsto no art. 805 do CPC, visa coibir o abuso do direito, mas não restringir o crédito reconhecido. II - Não há abuso do direito na indicação do imóvel para fins de penhora, se a credora intenta a satisfação do seu crédito há mais de dois, sem êxito. III - Além disso, para afastar o ato executivo, os executados devem indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos (CPC, art. 805, parágrafo único), ônus do qual os devedores não se desincumbiram. IV - A credora não é obrigada a aceitar proposta de acordo de pagamento de dívida em valor inferior a devida, sobretudo quando representa menos da metade do débito executado. V - O STJ admite a penhora da sede do estabelecimento comercial (Súmula 451) e tal constrição não causará prejuízo à continuidade da atividade comercial do devedor, pois há indícios de que possuem outras salas comerciais, para onde poderão transferir a sede de suas atividades. VI - Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão n.1143502, 07186592020188070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 19/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS. SUBSTITUIÇÃO DO BEM CONSTRITO. INDICAÇÃO DE BEM A SER SUBSTITUÍDO. INOCORRÊNCIA. PENHORA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação à penhora das quotas sociais da executada, sob o fundamento de que não foram localizados bens do devedor que pudessem preceder à penhora das quotas sociais. 1.1. Nas razões do recurso, a agravante assevera que o princípio da menor onerosidade previsto no artigo 805 do CPC assegura a defesa do patrimônio do devedor de boa-fé, possibilitando a satisfação da dívida de forma menos gravosa. Aduz que a penhora impugnada é altamente onerosa para a empresa executada, pois pode dar ensejo à dissolução da sociedade empresária. Afirma que os agravados não esgotaram as tentativas de constrição patrimonial, o que viola a ordem preferencial do art. 835 do Código de Processo Civil. 2. A execução faz-se no interesse do credor, onde predomina a prática de atos expropriatórios de bens do devedor com o fito da satisfação do direito do exequente. Compete ao juiz praticar os atos tendentes à rápida solução do litígio, zelando pelo tratamento igualitário das partes, assim como prevenindo e reprimindo os atos contrários à dignidade da Justiça. 3. O parágrafo único do artigo 805 do Código de Processo Civil impõe ao "executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados". 3.2. Deve ser afastada qualquer alegação de violação ao princípio da menor onerosidade da execução, diante da ausência de outros meios para saldar o débito. 4. Precedente: "(...) Da leitura que se extrai do artigo 805, parágrafo único, do CPC, verifica-se que não é possível se falar em ofensa ao princípio da menor onerosidade ao devedor quando este não indica outros meios mais eficazes e menos onerosos de se garantir o crédito exequendo, providência esta não adotada pelos Agravantes na espécie. (...)" (07126723720178070000, Relator: Angelo Passareli 5a Turma Cível, DJE: 06/02/2018). 5. Agravo improvido.” (Acórdão n.1144015, 07156609420188070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2018, Publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Igualmente, não há ofensa ao art. 829, § 2°, do CPC, pois a substituição da penhora depende da demonstração de que a constrição proposta será menos onerosa ao executado e não trará prejuízos ao exequente, cabendo ao juiz aferir se a substituição é apropriada, ou não, à satisfação do crédito em execução. Na hipótese dos autos, a Exequente, ora Agravada, não aceitou a substituição proposta pela Executada. Confira-se (Id. 9169268): “Informa a Agravada que nomeou crédito que possui nos autos do processo do processo 23365/96, Apelação 51736/99, que tramita perante a 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, o que não traria nenhum prejuízo para o Agravado, já que será recebido por meio de precatório, conforme determina a ordem de preferência do art. 835, do CPC. Porém não informa a Agravante o prazo para recebimento efetivo dos valores dispostos em precatório. Ora, são notórias as dificuldades financeiras das quais vem passando todos os Estados da Federação, e qual não é diferente com o Distrito Federal, além disso, é de conhecimento comum o longo prazo do qual se faz necessário para o recebimento de qualquer valor do Estado quando este é feito mediante instrumento precatório. Logo, aceitar tal bem como possível para satisfazer o débito é colocar o Exequente em enormes prejuízos, pois fornece a ele, título do qual não terá qualquer garantia do tempo a que terá direito o seu efetivo recebimento, não estando assim caracterizada a eficiência do bem dado como pagamento. Além disso, consoante se depreende da legislação supracitada, os requisitos exigidos para a constrição de frutos e rendimentos são: eficácia para o credor e modo menos gravoso para o devedor. Na hipótese, indubitável que a penhora de aluguéis mostra-se eficaz para satisfação do crédito perseguido pelo credor. Outrossim, não se vislumbra que seja gravoso ao devedor, que é empresa e não demonstrou que a renda proveniente do imóvel é relevante para sua subsistência. Ademais, em suas razões recursais não teceu qualquer argumentação convincente quanto à gravosidade desta penhora, insistindo, tão-somente, na impossibilidade da penhora.” Assim, embora o Código de Processo Civil contemple o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC), ele deve ser harmonizado com o da efetividade da tutela executiva, de sorte que, na hipótese de a execução poder ser realizada de diversas formas, compete ao executado indicar meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos constritivos já realizados.” Quanto a eventual excesso de execução, o pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido no Agravo de Instrumento n° 0706319-73.2020.8.07.0000, o qual recebido no efeito meramente devolutivo. Confira-se: “Para melhor compreensão dos fatos, cumpre esclarecer que, iniciada a fase de cumprimento de sentença, em 3.4.2018, a devedora deixou transcorrer em branco o prazo para pagamento voluntário do débito (Id. 15203024 e 17871408 dos autos de origem). Foi apresentada impugnação ao cumprimento de sentença (Id. 18544286), a qual foi rejeitada integralmente e, por conseguinte, afastado a alegação de excesso de execução e aplicadas às sanções do art. 523, §1°, do CPC (Id. 19313007 dos autos de origem). Negado provimento ao Agravo de Instrumento interposto (Id. 24000933 dos autos de origem). O Credor, ora Agravado, postulou a penhora sobre a renda do aluguel do imóvel de propriedade da Executada e apresentou nova planilha de cálculo no montante de R$ 47.501,03 (quarenta e sete mil, quinhentos e um reais e três centavos), representativo dos valores referentes ao débito principal e as sanções do art. 523, §1°, do CPC (multa e honorários de 10% sobre o valor da execução), conforme Id. 30874056 dos autos de origem. Intimada para se manifestar sobre a decisão, a Executada, ora Agravante, alegou tão somente a incompetência do juízo para a realização dos atos expropriatórios, sob o argumento de que a empresa se encontra em recuperação judicial (Id. 31476557 dos autos de origem). O Conflito de Competência n° 0707596-61.2019.8.07.0000 reconheceu a competência do Juízo a quo (20a Vara Cível de Brasília), conforme se infere da seguinte ementa: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. CRÉDITO CONSTITUÍDO POSTERIORMENTE AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA 20a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. 1. Não estão sujeitos ao juízo falimentar os créditos constituídos após o pedido de recuperação judicial. 2. Declarou-se competente o Juízo da 20a Vara Cível de Brasília.” Os atos expropriatórios foram continuados e a locatária depositou em juízo o montante de R$ 47.501,03 (quarenta e sete mil, quinhentos e um reais e três centavos) (Id. 53056583 dos autos de origem) Em seguida, o Exequente afirmou que o montante atualizado da dívida alcança o valor de “R$ 52.683,74 (cinquenta e dois mil seiscentos e oitenta e três reais e setenta e quatro centavos), faltando ainda para que seja quitado o valor integral e atualizado da dívida aqui perseguida, o depósito do faturamento recebido de aluguel pela URBI no importe de R$ 5.182,71 (cinco mil cento e oitenta e dois reais e setenta e um centavos).” (Id. 53580630 dos autos de origem). Deferido o depósito da diferença requerida, as partes foram intimadas e a Executada novamente sustentou a incompetência do juízo a quo para a realização dos atos expropriatórios, sob o fundamento de que “ainda pende de julgamento recurso especial interposto no conflito de competência que debate a validade dos atos de constrição destes autos”. (Id. 54096756 dos autos de origem) O douto juiz a quo proferiu decisão com o seguinte conteúdo (Id. 54395760 dos autos de origem): “O pedido do ID 54096760, relativo à suspensão do levantamento dos valores diante da ausência de julgamento definitivo dos recursos, será analisado quando do reconhecimento da quitação da dívida”. Em seguida, a ora Agravante (executada) alegou nulidade da r. decisão por ausência de intimação ou, alternativamente, excesso de execução por meio de Embargos de Declaração (Id. 54631833 dos autos de origem). Foi proferida a decisão ora agravada, a qual negou provimento aos Embargos de Declaração e homologou o valor remanescente do débito indicado pelo Exequente R$ 5.182,71 (cinco mil, cento e oitenta e dois reais e setenta e um centavos). Requer a Agravante a concessão do efeito suspensivo para determinar a liberação imediata do valor excedente ou, subsidiariamente, impedir o levantamento da quantia depositada. Em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, especialmente o periculum in mora. Isso porque a quantia de R$ 47.501,03 (quarenta e sete mil, quinhentos e um reais e três centavos) (Id. 30874056 dos autos de origem) está coberta pelo manto da preclusão, pois a impugnação ao cumprimento de sentença foi julgada improcedente e o recurso interposto em face da decisão foi desprovido. Logo, o valor correspondente ao depósito efetuado representa apenas o montante do débito na data de 26.3.2019, conforme bem reconhecido pelo Magistrado a quo. Ocorre que o pagamento da quantia só ocorreu na data de 30.12.2019, devendo, por conseguinte, os valores serem acrescidos de juros e correção monetária. Esclareço, ainda, que intimada a se manifestar sobre o deferimento do depósito da quantia suplementar, a Executada se limitou a suscitar a competência do juizo a quo e apenas após o pagamento da diferença pela locatária se insurgiu contra os valores postulados.” Veja-se que o Agravante insiste em trazer à apreciação matérias já devolvidas à apreciação da instância recursal, sobrecarregando sobremaneira o Judiciário. Consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Por fim, o Recurso Especial interposto pela Executada nos autos do Conflito de Competência possui efeito meramente devolutivo, o que não impede a continuação dos atos de expropriação. O meio adequado para conseguir a suspensão dos atos constritivos e do levantamento dos valores é a obtenção do efeito suspensivo no Recurso Especial, conforme previsão do art. 995 do CPC. Vejamos: “Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2020. Desembargadora Fatima Rafael Relatora